Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-48.2024.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000528-48.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MELO E PAULETTI LTDA - ME - CNPJ: 10.625.171/0001-60 (IMPETRANTE), CAROLINA PEREIRA DE CAMPOS MELO - CPF: 036.254.281-30 (IMPETRANTE), FERNANDO ANTONIO PAULETTI - CPF: 046.062.018-51 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA.
INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

2. Consoante à jurisprudência consolidada, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, não se prestando, portanto, para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, e cuja revisão possui instrumentos recursais específicos.

3. Considerando que não foi apresentado qualquer argumento em sede recursal capaz de alterar a decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da petição inicial e a consequente denegação da segurança.

4.
Agravo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de agravo interno interposto por Fernando Antonio Pauletti e Carolina Ferreira de Campos Melo, em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, por ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.

Os agravantes requerem a reforma da decisão para que ocorra o devido processamento do mandamus.

O agravante solicita que o julgamento do recurso seja realizado em uma sessão por videoconferência, devido ao interesse do advogado em realizar sustentação oral (Id. 223260176).

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024